Tribunal: TJDFT
Processo: 0722361-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. AÇÃO N. 32159/97. TERMO FINAL. MANDADO DE SEGURANÇA N. 7253/97. LIMITAÇÃO.
1. O título executivo compreende as prestações referentes ao pagamento de auxílio alimentação desde a efetiva supressão do direito (janeiro de 1996) até a data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97 (28 de abril de 1997), conforme sentença coletiva, seus recursos e remessa necessária.
2. Eventual execução das parcelas reconhecidas como sendo devidas no mandado de segurança tem a sua fase própria de cumprimento.
3. Agravo de Instrumento desprovido.